Tribunal: TJMT
Processo: 1042790-75.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042790-75.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RODOLFO DO CARMO DE ARRUDA - CPF: 049.797.621-82 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELAD
A
:

RODOLFO DO CARMO DE ARRUDA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DE COBRANÇA
DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
–
PRELIMINAR DE FALSIDADE DOCUMENTAL

–
CONFUSÃO COM O MÉRITO

–

ART
IGO
430

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

–

PRECLUSÃO TEMPORAL

–
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS MÉDICAS E O ACIDENTE NOTICIADO NOS AUTOS – DESCABIMENTO –

NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO –
PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO – NÃO RECEBIMENTO PELA
SEGURADORA –

SENTENÇA
MANTIDA

– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1
.
Nos termos do
art
.430, do CPC, a falsidade
documental deve
ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado
s
a partir da intimação da juntada do documento aos autos.

2
.
O nexo causal é o vínculo, a ligação ou a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado, o que permite concluir se a ação ou omissão do agente foi ou não causa do dano. O resultado é uma consequência natural da conduta do agente.

3. Se comprovado, a v
ítima de acidente de trânsito tem assegurado o
direito ao reembolso de despesas médicas, inclusive as despesas suplementares, conforme previsão do artigo 3o, III da Lei 6.194/1974.

4
.
Sentença
mantida
.
Recurso de Apelação conhecido e
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto
pela empresa

Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID. 20
4165166
)

proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
, que nos autos d
a
Ação De Cobrança
d
o Seguro Obrigatório
DPVAT – DAMS
,
ajuizada

por

Rodolfo Do Carmo De Arruda
,

ora Apelad
o
,
em face da
empresa Apelante
,
que julgou parcialmente procedente os

pedidos iniciais,
determinando o r
eembolso das despesas médicas no valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar da data do desembolso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação (Súmula 426 STJ)
, além do pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com base no Art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar
.

Da preliminar de falsificação documental – Matéria de Ordem Pública – Falsa comunicação de ocorrência à autoridade policial.

Mérito.

Da
improcedência dos pedidos iniciais
, ante a ausência de comprovação d
o
nexo de causalidade
e despesas suplementares suportadas
.

Recurso
tempestivo e

preparo
de recolhido
.
(
ID

20
4165166
).

O Apelado
deixou de apresentar

co
ntrarrazões
.
(ID. 20
4165170
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELAD
A
:

RODOLFO DO CARMO DE ARRUDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Preliminar
.

1.1.

Da preliminar de falsificação documental – Matéria de Ordem Pública – Falsa comunicação de ocorrência à autoridade policial.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememorando os autos, denota-se que o Requerente/Apelado, propôs ação de Cobrança de Seguro Obrigatório Decorrentes de Acidente de Trânsito, após acidente de trânsito, visando ressarcimento de despesas médicas quando do tratamento médico-hospitalar.

Denota-se, que o
Apelado, apesar de diversas incursões junto à seguradora, tais como: envio de notificação extrajudicial,
envio
de
e-mail
s
,
bem como, registro mediante Ata Notarial, não obteve êxito
na via administrativa, junto
à Seguradora Porto Seguros Cia de Seguros Gerais, acerca
do ressarcimento
de despesas médicas suplementares suportados
.

Sustenta a
Apelante
Porto Seguros
Companhia
d
e Seguros Gerais
que
os documentos médicos, apresentados junto à exordial
,

não goza
m
de
veracidade/
autenticidade
,
ao argumento de que
com a verificação dos documentos médico-hospitalares apresentados na presente ação indenizatória, foram realizadas diligências junto ao Hospital Municipal de Várzea Grande – MT, oportunidade em que foi rechaçada a veracidade/autenticidade da ficha de atendimento
.

Entretanto, tal preliminar
aventada,
confunde-se com o mérito da demanda,
razão pela qual passo a analisar tal pedido
recursal,
no tópico abaixo
.

Mérito Recursal.

2.1. Da falsificação documental
– Matéria de Ordem Pública – Falsa comunicação de ocorrência à autoridade policial.

Com
o é cediço, nos termos do artigo 430 do CPC,
a falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado
s

à
partir da intimação da juntada do documento aos autos.

Na espécie,a Apelante apresentou contestação em
16/03/2022 – ID. 204165150
,
contudo, nada arguiu acerca da autenticidade ou veracidade da documentação

médica apresentada pel
o Apelado
em sua inicial, vindo a alegar falsidade documental somente em
7/12/2022
, por meio da petição de
ID.
204165162
, o que torna evidente a ocorrência da preclusão temporal.

Nesse sentido é
a jurisprudência hodierna:

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)– INDENIZAÇÃO – LEI N.11.945/
09 –FALSIDADE DOCUMENTAL – ART.430, DOCPC– PRECLUSÃO TEMPORAL – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA –

HONORÁRIO RECURSAL –RECURSODESPROVIDO
.

Conforme o disposto no art.430, doCPC, a falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias,
contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos.
In
casu
, a apelante apresentou contestação, contudo, nada arguiu acerca da autenticidade do boletim de atendimento médico juntado pela parte autora, restando evidente a ocorrência da preclusão temporal. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à vítima, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na improcedência da ação por ausência de provas. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC”.

(N.U1001553-86.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, CARLOS
ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, publicado no DJE 18/08/2021).

Portanto, diante da nítida preclusão temporal da matéria objeto da alegação pela Seguradora, deve ser mantido intacta essa parte do
decisum
fustigado
.

Da improcedência dos pedidos iniciais, ante a ausência de comprovação do nexo de causalidade e despesas suplementares suportadas
.

A seguradora
A
pelante busca a reforma do
decisum
alegando que houve equívoco do juízo singular ao considerar válido o Boletim de Ocorrência para estabelecer o nexo de causalidade, visto que, por sua unilateralidade, se configura imprestável
.

Contudo,
entendo que a finalidade do Boletim de Ocorrência é demonstrar o nexo causal entre o acidente e a lesão ou morte da vítima, mas não é o único instrumento para a demonstração desse fato.

Nesta senda, n
o que tangeàs alegações de ausêncianexo causal entre a lesão e o acidente noticiado, tenho que também não lhe assiste razão,
conforme explicitarei.

Como é cediço
, o
Seguro DPVAT é seguro obrigatório decorrente da Lei 6.194/74, o qual é devido às pessoas, transportadas ou não, vítimas de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre ou por sua carga.

A disposição do artigo 5.o, § 1.o, alínea b, da Lei6.194/74, é clara no sentido de que o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente.
Vejamos:

Art. 5
o O
pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 1o - A indenização referida neste artigo será paga no prazo de 5 (cinco) dias a contar da apresentação dos seguintes documentos:

a) Certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiário - no caso de morte;

b) Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso de danos pessoais.

Da análise do conjunto probatório,
o Requerente/
Apelado, anexou à

peça exordial,
oBoletim de
Ocorrência
n.o 2020.
200812
, emitido pela Polícia Judiciária Civil - Delegacia de Polícia de Cuiabá

(ID. 204163342)
,
além do

Prontuário
Mé
dicoexpedido pelo Hospital e Pronto Socorro de Várzea Grande
(ID.
204163325
)
, nos quais constam que a Apelada foi vítima de acidente de trânsito
, ocorrendo o referido
sinistro
em 5/8/2020
.
Percebo ainda,

que após atendimento da equipe médica
,
e,
no decorrer do tratamento médico ambulatorial
,
constatou-se
a
s
seguintes lesões:
FRATURA DE FÍBULA PROXIMAL NÃO CIRURGICA E FRATURA DA PERNA

(ID. 145160249).

Ademais, houve
juntada de nota fiscal,
ID. 204163344,
que comprova a
compra de
muleta axilar

para recuperação das lesões sofridas no pé e na perna,
indo de encontro com o descrito pelo médico responsável pela assinatura do
prontuário
,
portanto há c
omprovação
no conjunto probatório, acerca
das despesas médicas

suportad
a
s pelo Apelado
.

Desta forma,
o
conjunto probatório acostado ao feito demonstra de maneira inequívoca o nexo causal entre o acidente narrado e o dano sofrido, de modo a ensejar o direito à indenização securitária a que alude o artigo3o,II, da Lei no6.194/74, que trata do seguro obrigatórioDPVAT.

“Art. 3o. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e
por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

(...)

III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (
grifo nosso
).

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIODPVAT– BOLETIM DE OCORRÊNCIA – COMUNICAÇÃO UNILATERAL - IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA –NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO
– CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL- PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. I - O BOLETIM de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado.

II - Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o NEXO CAUSAL entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT
.

(N.U1011258-88.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019,
Publicado
no DJE 08/07/2019 – sem destaque no original).

Assim,
entendo que
não há
razão para os argumentos da Apelante, referentes a suposta
falta de prova
das despesas, bem como, falta de prova
do nexo de causalidade
, razão pela qual, é dever da Apelante, proceder com o ressarcimento das despesas médicas, no importe de R$ 130,00 (cento e trinta reais)
.

Por fim, a
nte o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1o Grau para
o importe de
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), em desfavor d
o
Apelante, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se na integralidade, a r. sentença fustigada
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024